Tribunal: TJES
Processo: 5017436-78.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017436-78.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
RECORRIDO: SVETLANA YURIEVNA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017436-78.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES

RECORRIDOS: SVETLANA YURIEVNA SILVA e OUTRO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SVETLANA YURIEVNA SILVA e HELERSON ELIAS SILVA, condenando a recorrente, de forma solidária com TAP - TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos recorridos, a título de danos morais, e R$ 8.433,35 (oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) a título de danos materiais, em razão de cancelamento de voo.

A controvérsia reside em verificar se a sentença merece reforma, considerando as alegações da Recorrente quanto à ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pelos Recorridos.

Após análise detida e minuciosa dos autos, entendo que o recurso merece integral provimento, dada a manifesta ausência de conduta danosa imputável à SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG.

Verifico que a sequência de eventos danosos narrada na inicial tem como causa primária e determinante as sucessivas falhas da TAP em cumprir o contrato de transporte aéreo firmado com os Recorridos. Os cancelamentos e remarcações iniciais, a concessão de vouchers e a subsequente dificuldade em utilizar tais vouchers para a emissão de novas passagens são fatos que demonstram a precariedade dos serviços prestados pela TAP.

A participação da SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG na presente demanda se restringe a um único voo, especificamente o trecho que ligaria o território russo a Zurique, para posterior conexão com o voo de retorno ao Brasil.
O cancelamento deste voo, ocorrido em um contexto de notória instabilidade geopolítica (invasão da Rússia no território ucraniano), não pode ser imputado à Recorrente como causa direta e imediata dos danos sofridos pelos Recorridos.

É crucial destacar que a responsabilidade solidária, prevista no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de uma conduta ilícita praticada por todos os integrantes da cadeia de fornecimento. No caso, a análise dos autos não revela nenhuma ação ou omissão da SWISS que possa ser caracterizada como falha na prestação de serviços ou descumprimento contratual.

A responsabilidade pela reacomodação dos passageiros e pela solução dos problemas decorrentes do cancelamento do voo era, em primeiro lugar, da TAP, que foi quem vendeu as passagens e estabeleceu a relação contratual com os Recorridos. A SWISS, na condição de transportadora subcontratada, tinha a obrigação de cumprir o contrato de transporte no trecho específico que lhe cabia, o que se tornou impossível em razão de eventos externos e imprevisíveis (conflito Rússia x Ucrania).

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a excludente de responsabilidade em casos de força maior ou caso fortuito, como a ocorrência de guerras, pandemias e outras situações de calamidade pública. Tais eventos, por serem imprevisíveis e inevitáveis, rompem o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos sofridos pelo consumidor.

Portanto, a condenação solidária da SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG não se justifica, porquanto não restou demonstrada a sua participação culposa ou dolosa na causa dos danos alegados pelos Recorridos. A responsabilidade pelos transtornos sofridos deve recair exclusivamente sobre a TAP, que foi quem efetivamente falhou na prestação dos serviços contratados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação à SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG.

Sem custas e honorários advocatícios
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)